Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DESCISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente hipótese de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento deve ser admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação para emenda da petição inicial tem caráter saneador e preparatório (art. 321 do CPC), pois antecede a decisão de recebimento ou rejeição da inicial. Por isso, não possui conteúdo decisório e não é passível de impugnação por agravo de instrumento.
4. Se o agravante recorreu de decisão que exigiu esclarecimentos quanto à semelhança com os pedidos já julgados em outra ação, é correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por se tratar de emenda à inicial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.